Tribunal: TJDFT
Processo: 0737928-66.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-02
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
EMENTA
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CRIME DE AÇÃO PENAL PRIVADA. CRIMES CONTRA A HONRA. DIFAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ANIMUS DIFFAMANDI. ATIPICIDADE DA CONDUTA. CONDUTA ATÍPICA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de apelação criminal interposta pelo querelante contra sentença que julgou improcedente a pretensão deduzida na queixa-crime e absolveu a querelada da imputação formulada na pretensão inicial, com fundamento no art. 386, III, do Código de Processo Penal. Em suas razões, aduz que a querelada proferiu declarações difamatórias direcionadas ao apelante, pois afirmou categoricamente que o querelante e seus membros "formaram um conchavo, entendeu!? formaram uma quadrilha com um monte de gente, com intuito de lesar os condomínios, se beneficiar dos leigos e tirar vantagem, a única coisa que vejo desse sindicato”. Sustenta que houve dolo de macular a imagem do apelante, transbordando a mera emissão de opinião. Pede a reforma da sentença, para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais.
II. O recurso é próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 60002407). Foram apresentadas as contrarrazões (ID 60002461). O MPDFT apresentou parecer, opinando pelo conhecimento e não provimento do apelo (ID 61011515).
III. Rejeita-se a preliminar sustentada em contrarrazões, porquanto o Sindicato foi, em tese, vítima da suposta ofensa, sendo detentor da legitimidade ativa para propor a queixa-crime. Quanto à regularidade de sua constituição, está foi suficientemente demonstrada pelos documentos que instruem a inicial de queixa-crime, não sendo suficiente para infirmá-la a mera alegação destituída de comprovação.
IV. Pratica o crime de difamação aquele que imputa a alguém fato ofensivo à sua reputação. O bem jurídico tutelado pelo tipo penal em análise é a honra objetiva da vítima, ou seja, sua reputação perante terceiros, exigindo para sua caracterização o "animus diffamandi", o que não ficou evidenciado na hipótese dos autos. Embora o relato se refira nominalmente ao querelante, trata-se de texto opinativo acerca das ações do sindicato. Ademais, a despeito de seu tom contumelioso, não se constata o dolo de difamar. Trata-se da discordância da querelada acerca das práticas adotadas pela entidade.
V. Com efeito, extrai-se dos autos que a querelada emitiu comentários interpretados como difamatórios, os quais foram lançados em razão de uma cobrança, por parte do SINDICONDOMÍNIO/DF. Consta que a querelada entendia que o pagamento não era obrigatório, apesar de exigido pelo querelante. Esclareceu que, muitas vezes, síndicos e condomínios, por desconhecimento e não por exclusiva vontade, acabavam adimplindo a quota exigida. Concluiu dizendo que se aproveitariam da falta de conhecimento dos síndicos para a cobrança e que, em sua opinião ("pra mim" - nas palavras de Doani), seria um conchavo para se beneficiar e tirar vantagens daqueles que não possuíam o necessário conhecimento acerca do assunto.
VI. Diante desse quadro, não se extrai da referida fala nenhuma imputação de fatos ou expressão ofensiva à dignidade ou decoro do sindicato. Conforme já dito, trata-se, meramente, de desabafo com tom de discordância, já que a querelada tinha por irregular as cobranças realizadas pelo apelante. Dessa forma, a manifestação da querelada não se revestiu do elemento subjetivo do tipo penal da difamação, caracterizando-se, apenas, na conduta analisada, seu "animus narrandi". Sentença que se confirma ante a atipicidade da conduta.
VII. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. Condenada a parte Apelante em custas e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da causa.

VIII. A ementa servirá de acórdão, na forma do art. 82, §5o, da Lei no 9.099/95.